Tribunal: STF
Processo: RE 1237867
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 28.616/2021 e 35.068/2021



    Trata-se de pedidos de ingresso no feito na qualidade de amici curie por parte dos seguintes requerentes: Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS; Conselho Federal da Ordem os Advogados do Brasil – CFOAB e Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS.



    O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS assim justifica o pedido: 



    “[...] a representatividade adequada da Defensoria Pública para habilitação neste processo objetivo de controle de constitucionalidade na condição de ´amiga da corte´, oportuno frisar que as pessoas com deficiência, são, por sua condição, consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade, o que atrai a atribuição da Defensoria Pública para a tutela dos seus direitos”. (Págs. 5 e 6 do documento eletrônico 91)



    O Conselho Federal da Ordem os Advogados do Brasil – CFOAB, por sua vez, argumenta a favor do ingresso como amicus curiae, uma vez que 



    “[...] os efeitos do posicionamento futuro do STF também repercutirão na vida de Advogados e Advogadas em todo país, posto que são estes os profissionais que perseguem o direito à redução de jornada sem redução de vencimentos para os pais e responsáveis de pessoas com deficiência, justificando-se a intervenção dessa Entidade no feito.



    [...]



    A OAB dá especial importância a questões que envolvam direitos humanos, notadamente das pessoas com deficiência, mantendo comissões estaduais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com autismo em todas as unidades da federação, além de contar com duas comissões nacionais com interesses que se complementam, quais sejam: Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Comissão Especial de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo”. (pág. 2 do documento eletrônico 94)



    A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS também solicita o ingresso como amiga da Corte, pois



    “[...] os documentos juntados à presente peça estão a demonstrar, ainda, que mesmo detendo a entidade requerente a denominação de ´Federação´, em verdade ela se constitui em entidade de abrangência nacional, a ele se filiando todos os sindicatos estaduais representativos de servidores públicos federais ativos e aposentados, vinculados aos Ministérios da Saúde e do Trabalho, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e, portanto, beneficiários do direito que emerge do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112, de 1990; assim vazado: 



    [...]



    Assim, na medida em que a matéria contida no Tema nº 1097 pode incidir diretamente sobre o que emerge do dispositivo legal suso referido - e revestindo-se esse direito de natureza coletiva ou individual homogênea -, mostra-se evidente a legitimidade da entidade sindical ora requerente [...]” (Pág. 2 do documento eletrônico 101)



    Examino a pertinência dos pedidos.



    Consoante a dicção do art. 138 do novo Código de Processo Civil:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Percebe-se, portanto, que o CPC/2015 adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Sobre a admissão de amicus curiae, menciono o pronunciamento do Ministro Celso de Mello, nos autos da ADI 3.045/DF, de sua relatoria: 



    “[...] a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Ademais, o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 



    1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Ressalto, ainda, que a admissão de amicus curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, para se tornar efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia. 



    Nesse sentido, o mero reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos não autoriza, por si só, o ingresso de todo e qualquer interessado na solução da tese jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, admitida a hipótese, a sistemática da repercussão geral estaria sensivelmente prejudicada. 



    Assim, levando em conta tais premissas, verifico que o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB atendem os requisitos necessários para participar desta ação na qualidade de amici curiae, sobretudo tendo em vista a importância e a representatividade dos dois entes na defesa das pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis.



    Em relação à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS, levando em conta as mesmas premissas anteriormente explanadas, observo que a tese, no caso, já encontra-se suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, motivo pelo qual mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso como amicus curiae da Federação solicitante.



    Ressalto, por fim, que a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. O Supremo Tribunal Federal, de fato, entende que cabe ao relator sopesar, de um lado, o ganho do ingresso do postulante à causa e, de outro, quais riscos o ingresso de vários amigos da Corte podem trazer para a funcionalidade e celeridade do processo. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    “[...] 4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. 



    Isso posto, indefiro o pedido da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS e defiro os pedidos do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS e do Conselho Federal da Ordem os Advogados do Brasil – CFOAB.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator